Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705436-66.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: JOSINALDO INACIO PEREIRA DESPACHO Processo redistribuído a esta Relatoria, tendo em vista a aposentadoria do em. Desembargador José Divino de Oliveira. Ao Banco-embargante, em cinco dias, para dizer se persiste o interesse no julgamento dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.150. Brasília - DF, 9 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora